Tribunal: TJMT
Processo: 1014923-70.2019.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014923-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Liminar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), VALQUIRIA MARCELINO FERREIRA ABREU - CPF: 235.569.781-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – TRIBUTÁRIO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
– HIPÓTESE TAXATIVA – ARTIGO 151 DO CTN – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO -

NÃO DEMONSTRADO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
“Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência.”
(N.U 1020546-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 18/07/2021)

2. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALQUIRIA MARCELINO FERREIRA ABREU
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Porto Alegre/MT, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário nº 1001619-21.2019.8.11.0059, proposta contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência que visa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI n.º 141329000492018106.

Em suas razões recursais (id. 18169470), sustenta o agravante que é indevida a exigência de recolhimento de ICMS, visto que
“a NAI está contaminada por vício formal e porque o núcleo da cobrança, qual seja, a interrupção do diferimento, onde o Fisco pretende capitular no art. 580, III, do RICMS, mas ardilosamente suprime o § 2º, do mesmo artigo, onde algumas operações estão fora do alcance deste dispositivo”.

Aduz que
“houve no Estado de Mato Grosso uma investigação denominada Crédito Podre na qual constatou que uma organização criminosa fora montada para sonegar impostos de transações comerciais. Contudo, a Agravante em nenhum momento encontrou-se envolvida nesta operação, sendo unicamente atingida de maneira injusta e colateral. É necessário evidenciarmos mais uma vez que a Empresa representada pela Agravante não foi alvo de investigação, muito menos promoveu indícios de alguma irregularidade perante o Fisco”.

Defende que
“a não obtenção das certidões negativas de débitos tributários é o mais danoso, e de impossível reparação, porque a atividade da Agravante, - produção agropecuária - é uma atividade que não se consegue exercer sem crédito bancário oficial, e como se sabe, para se obter crédito rural oficial é indispensável a apresentação das certidões negativas de débitos tributários”
.

Além disso,
“se não bastasse os prejuízos das rescisões contratuais, a Agravante encontra-se prejudicada ao realizar a compra de sementes para a Plantação, pois a venda a ela só poderá ser efetivada com a CND emitida”.

Forte nesses argumentos requer a reforma da decisão recorrida, para dá provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Luiz Carlos Gonçalves conforme id. 18539490.

Inconformado com o indeferimento, o agravante em id. 22363472 interpôs agravo interno buscando reconsideração ao efeito suspensivo.

Apresentada contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 24108453.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso em id. 49380492.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma de decisão interlocutória
que indeferiu a tutela de urgência que visa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI n.º 141329000492018106.

Relembro que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que extou restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como, se existe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Logo, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A
priori,
quanto ao recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o objetivo principal desse recurso é levar a decisão ao conhecimento do colegiado caso o relator não exerça o juízo de retratação, em respeito ao princípio da celeridade processual não vejo necessidade da análise, tendo vista o mérito do agravo de instrumento está apto para julgamento.

Pois bem.

Com efeito, para a concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

O juízo ao apreciar o pleito da tutela de urgência, indeferiu-o, por entender
que não estão presentes os requisitos processuais
, especialmente,
a probabilidade do direito
, vejamos:

“[...]

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito.

No caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, visto que, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida, isso porque a documentação apresentada não demonstra irregularidade no ato administrativo praticado pelo requerido, não havendo no feito documentos capazes de evidenciar o alegado abuso de direito atribuído ao requerido.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação do Requerido.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória,
qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida.

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência.

[...]”

Com efeito, nos termos do art. 151 do Código de Tributário Nacional, estabelece o rol taxativo sobre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

E ainda, devemos lembrar que nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Dessa forma, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Outrossim, a agravante busca por meio do presente recurso a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído no supracitado NAI, ao fundamento de ser indevido o recolhimento do ICMS, uma vez que está
“contaminada por vício formal e porque o núcleo da cobrança, qual seja, a interrupção do diferimento, onde o Fisco pretende capitular no art. 580, III, do RICMS, mas ardilosamente suprime o § 2º, do mesmo artigo, onde algumas operações estão fora do alcance deste dispositivo.”

Entretanto, as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Ademais, também não foi preenchido o requisito do inciso V, artigo 151 do CTN, tendo em vista ausência da probabilidade do direito, como muito bem fundamentado pelo relator de origem, que cito:

Todavia, a agravante não teria cumprido a determinação do fisco, razão pela qual procedeu-se à lavratura da Notificação/Auto de Infração – NAI, em 18 de outubro de 2018, fundamentada na “Falta de recolhimento do ICMS incidente sobre operações de saídas por vendas de produtos agropecuários, identificadas na Intimação Fiscal (Notificação Eletrônica nº 234739/659/68/2018), para as quais o contribuinte não comprovou a regularidade das operações com o destinatário informado nos documentos fiscais, restando configurada a interrupção do diferimento” (Primeira Instância, Id. 22981337, fls. 1).

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido.

(N.U 1020546-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 18/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
- NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL/DEPÓSITO EM VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL INDICADO – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURE E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A LIMINAR PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, podendo o contribuinte obtê-la tanto pelo depósito integral e em dinheiro do montante, quanto através de medida liminar ou antecipatória.

2. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso II, do CTN, porquanto inexistente depósito em dinheiro do montante integral discutido na ação anulatória.

Não configuração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida com fulcro no art. 151, inciso IV, do CTN.

(N.U 1011913-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (art. 1015 e seguintes do CPC),
não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada, julgando prejudicado o agravo interno de id. 2236471.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022